Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu em ação de busca e apreensão, sob o argumento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e autorizar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do CPC assegura gratuidade de justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.
4. O art. 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza, que só pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.
5. O art. 99, §2o, do CPC impõe ao Magistrado o dever de oportunizar à parte a apresentação de provas antes de indeferir o benefício, devendo fundamentar a decisão com base em dados concretos sobre a capacidade econômica do requerente.
6. Os documentos apresentados – extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovantes de rendimentos como motorista de aplicativo – indicam movimentações modestas, baixa capacidade contributiva e renda instável, evidenciando a hipossuficiência alegada.
7. A negativa do benefício pode inviabilizar o pleno exercício do direito de defesa, afetando o contraditório, a ampla defesa e a utilidade do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.